Tribunal: STF
Processo: HC 245602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Leardini Bellucci em favor de Reinaldo Vitor Silva Momesso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 895.639/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/02/2023, sendo apreendidos, na ocasião, 7 (sete) tijolos e diversas porções de maconha, pesando aproximadamente 744g (setecentas e quarenta e quatro gramas), além de 26 (vinte e seis) munições de calibre 32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Finda a instrução criminal, o réu foi condenado "às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei n° 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; e mais, por incurso no artigo 12 da Lei n°10826/03, 01 (um) ano de detenção, regime semiaberto, e 10 (dez) diasmulta, piso mínimo, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal" (fl. 65). 



    Neste writ, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo inidônea a fundamentação utilizada para o indeferimento do benefício. 



    Requer-se, desse modo, a concessão liminar da ordem "para aplicar o redutor do parágrafo 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como fixar regime aberto e pena alternativa em substituição a esta" (fl. 9).” (eDOC 8, p. 1)



    Na presente oportunidade, o impetrante reafirma os pedidos citados e, assim, requer a concessão da ordem de habeas corpus para aplicar o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, fixar o regime aberto e pena alternativa em substituição a esta. 



    No STJ, o impetrante opôs embargos de reclamação contra a decisão monocrática, os quais foram rejeitados. 



    Ainda, foi interposto agravo aegimental naquela Corte Superior, o qual ainda não foi julgado. 



    Observa-se que o presente habeas corpus é prevento ao HC 239.136, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante com base nas razões a seguir transcritas (fls. 45/49, grifamos): 



    A pena-base do delito de tráfico de drogas foi, corretamente, fixada em 1/3 acima do mínimo legal, pela quantidade da droga apreendida (quase um quilograma), medida que se mostra adequada e proporcional no caso concreto, resultando em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no piso legal. Idônea é a fundamentação para a exasperação da pena-base, bem como condizente o percentual adotado, pois o apelante guardava e tinha em depósito 07 (sete) tijolos de maconha, com peso total líquido de 718,8g, o que está em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 



    [...] Dessa forma, mantenho as penas basilares fixadas na origem. Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. 



    Na terceira fase, no que tange ao delito do artigo 12, “caput”, da Lei nº Lei nº 10.826/03, não há causas de aumento ou diminuição das penas, restando a reprimenda definitivamente fixada em 1 ano de detenção e 10 dias multa, no piso legal. 



    Para o crime de tráfico de drogas, não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Registre-se que o benefício da figura do “tráfico privilegiado”, também conhecida como“ traficância menor” ou “traficância eventual”, estabelece que a redução de pena de um sexto a dois terços, somente será aplicada se o agente for primário, de bons antecedentes, e não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 



    No entanto, no caso concreto, apesar de o sentenciado ser primário, não se ignora que foi detido com quantidade expressiva de maconha, e as circunstâncias dos fatos (produtos do “Mercado Livre” adquiridos mediante fraude de dados pessoais, sendo inclusive flagrada uma compra fraudulenta em andamento, com dados pessoais vazados de terceiros), além da posse de munições ilícitas, revelaram que ele está envolvido com organização que realiza o tráfico de drogas, fazendo de tal prática atividade habitual, pois tal entorpecente não seria a ele confiado se não estivesse inserido no esquema criminoso. 



    [...] Todas essas circunstâncias negativas levam a concluir que o réu era realmente dedicado a atividades criminosas, não sendo merecedor do benefício. 



    Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se, além da significativa quantidade de droga apreendida, os produtos adquiridos mediante fraude de dados pessoais, além da apreensão de munições. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. A propósito:



    [...]



    Por fim, embora a reprimenda aplicada não seja superior a oito anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Sodalício, "o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).” (eDOC 8, p. 2-4)



    Ora, conforme consignei no HC 239.136, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Embora a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, denota-se que o juízo condenatório embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios concretos e hábeis para tanto, vide a “quantidade expressiva de maconha, e as circunstâncias dos fatos (produtos do “Mercado Livre” adquiridos mediante fraude de dados pessoais, sendo inclusive flagrada uma compra fraudulenta em andamento, com dados pessoais vazados de terceiros), além da posse de munições ilícitas.”(eDOC 8, p. 2)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente